Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÁLCULOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. COMPLEXIDADE. AUSENTE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A revelia é a contumácia do réu que, instado a defender-se, queda-se inerte assumindo, então, os riscos de perder a demanda.
2. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido monitório para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, §2o, CPC. 2.1. Nesta sede recursal, alegando existir cerceamento de defesa, a requerida pede a reforma da sentença se insurgindo exclusivamente quanto à negativa de envio dos autos à Contadoria Judicial.
3. No caso, em que pese alegar que o beneficiário da justiça gratuita tem direito à elaboração de memória de cálculos pela Contadoria Judicial, a requerida deixou de recorrer no momento oportuno, tampouco indicou motivos que justificassem a remessa dos autos à Contadoria do Juízo. 3.1. Ademais, após realizada a citação, a parte reconheceu o inadimplemento do contrato de empréstimo bancário por ela formalizado, sem apontar eventual equívoco ou excesso no cálculo.
4. Destarte, a Contadoria Judicial, na forma do Art. 524, § 2o, do CPC, representa órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes, pressupondo indicação de inconsistência, erro ou mesmo complexidade, não podendo substituir à análise prévia ou interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública.
5. Se o caso, e o magistrado entender necessário, os autos serão encaminhados à douta contadoria, para apuração do débito.
6. Apelo improvido.